Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-06.2024.8.11.0014
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000583-06.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIMARCIO COSTA RIBEIRO - CPF: 007.449.761-89 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCINEI ARCANJO DE LARA - CPF: 482.212.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MARQUES SIMI - CPF: 831.106.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO COM COORDENADAS PRECISAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO
JUDICIAL
E DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12, caput), à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.

2.
Fatos relevantes: (i) cumprimento de mandado de busca e apreensão com indicação precisa de coordenadas geográficas, embora com divergência no nome do alvo; (
ii
) autorização expressa do morador para ingresso policial; (
iii
) apreensão de espingarda de pressão adaptada para calibre .22 no quarto da residência; (
iv
) confissão judicial do acusado e corroboração por depoimentos policiais; (v) pedidos subsidiários de regime e substituição de pena já deferidos na sentença.

3.
Requerimentos do recurso: (i) nulidade das provas por invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante; (
ii
) absolvição por ausência de materialidade e insuficiência probatória; (
iii
) subsidiariamente, redução de pena e abrandamento de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade recursal quanto aos pleitos já acolhidos na origem; (
ii
) analisar a legalidade do ingresso domiciliar e validade das provas obtidas; (
iii
) examinar a suficiência probatória para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Falta interesse recursal ao apelante quanto aos pedidos de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade, quando tais benefícios já foram integralmente concedidos na sentença condenatória.

6. Não caracteriza nulidade por violação de domicílio o cumprimento de mandado de busca e apreensão que, embora contenha erro material no nome do alvo, indica com precisão as coordenadas geográficas do imóvel, assegurando a correta identificação do local da diligência.

7. O consentimento do morador, dado de forma livre e voluntária, afasta a alegação de invasão de domicílio e legitima a busca domiciliar e as provas dela decorrentes.

8. O crime de posse irregular de arma de fogo é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a entrada de policiais em residência sem mandado judicial para fazer cessar a prática delitiva, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

9. Os depoimentos dos agentes policiais, quando harmônicos e corroborados pela confissão do réu, são meios idôneos de prova para sustentar a condenação, conforme Enunciado 8 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 12; CF, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 243, I, 302, IV e 386
,

incisos II e VII
. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 (RE 603.616); STJ,
AgRg
no RHC 182.829/SP; TJMT,
Enunciado
8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edimarcio
Costa Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, conforme sentença de
id
333825380.

Em suas razões recursais (
id
333825381), a defesa suscita, preliminarmente: i) nulidade absoluta das provas por invasão de domicílio, ante a ausência de mandado judicial específico em nome do apelante;
ii
) nulidade de todos os documentos derivados da diligência irregular; e
iii
) ilegalidade do flagrante por ausência das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de materialidade lícita e insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena,
fixação de regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões (
id
333825383), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o mandado de busca indicava coordenadas geográficas precisas, que o próprio réu autorizou a entrada dos policiais e que se trata de crime permanente, circunstâncias que
legitimam a diligência e afastam qualquer alegação de ilicitude probatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

(
id
347005899), opinou pela
rejeição das preliminares,

conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara Criminal:

De início,
verifico
que os requisitos de admissibilidade recursal encontram-se

parcialmente satisfeitos
, uma vez que o
s
pedido
s
subsidiário
s
de
fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já fo
ram
integralmente acolhido
s
na sentença, tendo o réu sido, portanto,
beneficiado nesses pontos
.

Quanto à pena, consta da sentença que esta já foi dosada no mínimo legal, não
havendo interesse
recursal.

Assim, por ausência de interesse recursal quanto a tais pleitos,
conheço parcialmente da apelação
, restringindo-se o exame aos demais capítulos impugnados
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Edimarcio
Costa Ribeiro
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

A peça acusatória narra que, no dia 07.05.2024, na propriedade rural denominada "Chácara Sonho Meu", área rural de Poxoréu/MT, o denunciado possuía/mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda CBC/BR,
adaptada para calibre 22
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Poxoréu/MT proferiu sentença condenando o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por 01 (uma) restritiva de direitos.

Irresignada, a defesa suscita, em sede preliminar: i) a nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial específico;
ii
) a nulidade dos documentos derivados; e
iii
) a ilegalidade do flagrante.

Contudo, as preliminares
não merecem acolhimento
.

DAS PRELIMINARES

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que
"a

casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

O
Supremo Tribunal Federal,
ao julgar
o RE
sp
n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delit
o".

No caso em análise, diferentemente do que sustenta a defesa, a diligência policial foi realizada com amparo em
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos do processo nº 1003122-70.2024.8.11.0037, pela 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, no âmbito da "Operação La Catedral".

Embora o mandado tenha sido expedido originalmente em nome de terceiro (Janderson dos Santos Lopes), a ordem judicial indicou de forma inequívoca o local da diligência por meio de
coordenadas geográficas precisas
: -15.59249, -54.31263, conforme consta do mandado juntado ao
id
333825384.

Tais coordenadas correspondem exatamente à propriedade rural "Chácara Sonho Meu", onde reside o apelante, circunstância que confere especificidade à ordem judicial, atendendo à exigência do art. 243, inciso I, do Código de Processo Penal.

A indicação por coordenadas geográficas, em se tratando de área rural, constitui meio idôneo e preciso de identificação do imóvel, superando eventuais imprecisões na qualificação nominal do investigado, que se revelam secundárias diante da exatidão da localização.

Ademais, e este é o ponto central, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou que
autorizou expressamente
a entrada dos policiais em sua residência. Vejamos:

"
É, nós assustou era quatro e pouco da manhã,
tava
todo mundo dormindo, aí chegou e falou o nome do lugar que era para ser um mandado, Chácara Paraíso do Janderson, eu falei não é aqui não, é daqui
un
s quatro quilômetros mais ou menos, aí ele falou pois é, mas tá dando que é aqui, nós pode revistar a casa? aí eu peguei e
falei que podia, que não devia nada né
, aí até eu falei para o delegado no momento que ele entrou, falei dessa espingarda de pressão para ele.
" (
id
183741488)

O consentimento livre e espontâneo do morador para o ingresso policial em sua residência constitui exceção à exigência de mandado judicial,
conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores
e desta Corte:

“
3.
Além disso, o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação
.
”
(STJ -
AgRg
no RHC: 182829 SP 2023/0212697-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

“
A entrada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, ou mediante consentimento livre, expresso e comprovado do morador
.
”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10041164420268110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)

Não se verifica, nos autos, qualquer elemento que indique coação, constrangimento ou vício de vontade na autorização concedida pelo apelante. Ao contrário,
sua declaração em juízo demonstra que a anuência foi voluntária, fundamentada na convicção de que "
não devia nada
"
.

Mais ainda: o apelante não apenas autorizou a entrada dos policiais, como
informou
voluntariamente
a
existência
da arma de fogo, conforme relatado
por ele no depoimento pessoal
:

"
(...)
quando
os policial
chegou
,
eu falei
:
eu tenho espingarda
e ela era de pressão
,
mais
refurada
.".

Importa destacar, que o crime de posse irregular de arma de fogo é de
natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. Desse modo, a constatação de sua ocorrência autoriza a intervenção imediata da autoridade policial para fazer cessar a prática criminosa, independentemente de autorização judicial específica, nos termos do art. 302, incis
o, I,
do CPP e da exceção prevista no próprio art. 5º, XI, da Constituição Federal
,
o que igualmente afasta a alegação de ilegalidade do flagrante
.

Em suma, o ingresso no domicílio foi legitimado por

triplo fundamento
: a existência de mandado judicial com
indicação precisa do local por coordenadas geográficas; o consentimento livre e espontâneo do morador; e a natureza permanente do delito, que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento.

Diante desse quadro, não há que se falar em ilicitude da prova,
tampouco
d
as provas subsequentes,
razão pela qual
rejeito as preliminares
arguidas.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa postula a absolvição por ausência de materialidade lícita e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena
.

A pretensão, contudo,
não prospera
.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (
id
333823921), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.134994 (
id
333823923), pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.216647 (
id
333823925) e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial (
id
333823941),
o qual
atestou que a arma de fogo (espingarda carabina calibre 22L) apresentava-se
eficiente
para produção de disparo.

A
autoria
delitiva restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente.

Na fase investigativa, o Investigador de Polícia
Jucinei
Arcanjo de Lara
relatou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi encontrada uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, em posse de
Edimarcio
Costa Ribeiro
, localizada no quarto das crianças, segundo quarto da residência
(id
333823924
)
.

Em Juízo, a
Investigadora de Polícia
Luciene Marques Simi

prestou depoimento como testemunha, afirmando: “
A arma, ela foi localizada em uma das dependências da residência, que era um dos quartos dos filhos, né?
(...)
Sim, foi tranquilo, inclusive, ele mesmo
disse que tinha essa arma e aí nós fomos e localizamos
.
” – id
333825374
.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou
a propriedade da arma:

"(...)
quando
os policial
chegou, eu falei: eu tenho espingarda e ela era de pressão, mais
refurada
."

– id
333825374
.

Como se vê, os depoimentos dos agentes
colhidos
tanto
na
fase investigativa, quanto
na
fase instrutória,
são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o
Enunciado Orientativo n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT): "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.".

Se não bastasse, a robusta prova testemunhal policial não se encontra isolada. A confissão do apelante, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, corrobora integralmente a versão apresentada pelos agentes policiais, demonstrando que a arma estava em sua posse e sob sua guarda.

O crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, é de
mera condutae deperigo abstrato
, consumando-se com a simples posse ou guarda de arma de fogo sem autorização legal, independentemente da comprovação de efetivo dano ou da intenção de utilizá-la.

Diante desse acervo probatório sólido, a pretensão absolutória mostra-se
improcedente
, visto que o conjunto probatório é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à autoria e
a
materialidade delitivas. A mera alegação defensiva de insuficiência de provas não é apta a infirmar o sólido acervo que sustenta o édito condenatório.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
as preliminares suscitadas,

conheço
parcialmente
do recurso
interposto por
Edimarcio
Costa Ribeiro
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026